Tribunal: TJPA
Processo: 0000160-45.2012.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2024-05-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0000160-45.2012.8.14.0032

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: PAULO LINDOLFO AGUIAR

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SISTEMÁTICA DE DEMANDAS REPETITIVAS E REPERCUSSÃO GERAL. ART. 1.030, II DO CPC. ADEQUAÇÃO DO ACÓRDÃO AOS TEMAS 810/ STF E 905/STJ.

JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RETRATAÇÃO PARCIAL.

1.
Trata-se de adequação do acórdão nº 190.183 aos paradigmas assentados pelo STF, no julgamento do Rext. 840.947/RS, com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas
810/STF e 905/STJ;

2.
As verbas consectárias da condenação devem ser calculadas sob os seguintes parâmetros:
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E;
c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

3.

Acordão parcialmente retratado em adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 15ª Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 06/05/2024 a 13/05/2024, à unanimidade, em dar parcial retratação ao acórdão, em adequação aos Temas 810/STF e 905/STJ.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de
adequação,
nos termos do art. 1.040, II, do CPC, do
Acórdão de Id. 5513732
, proferido pela 1ª Turma de Direito Público, aos
Temas 810 do STF e 905 do STJ
, em atenção ao juízo de conformidade realizado pela Vice-Presidência deste Tribunal (Id. 16031321), que verificou a pertinência temática entre o teor do julgado e os recursos paradigmáticos correspondentes aos temas em questão.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de adequação do acórdão de Id. 5513732

aos paradigmas assentados pelo STF no julgamento do Rext. 840.947/RS com repercussão geral; e pelo STJ, no julgamento do Resp 1495146/RR, em sede de recurso repetitivo, que fixaram as respectivas teses encartadas nos Temas 810/STF e 905/STJ.

O acórdão em exame conheceu da remessa necessária e do recurso voluntário manejado pelo réu, ao qual deu parcial provimento, para reformar em parte a sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na exordial.

A demanda consiste em ação ordinária de cobrança de FGTS e resultou na condenação do Estado do Pará ao pagamento da verba fundiária em favor do autor, sendo alvo do apelo provido os índices de juros e correção monetária aplicáveis às verbas objeto da condenação, com incidência de juros na ordem de 1% sobre cada parcela e correção monetária pelo índice do INPC a partir da data da citação.

Naquela assentada, ainda não havia sido julgado o Resp. 1495146/RR, ora invocado, que deu novo contorno às variáveis dos consectários, o que justifica a adequação da matéria, que ora procedo.

Posto isto, considerando a tese firmada sob o Tema 905/STJ, que complementou o entendimento sedimentado no Tema 810/STF, acentuo que os índices de juros e correção monetária, aplicáveis aos valores apurados sobre a condenação devem seguir os parâmetros a saber:

a)
Até julho/2001
: juros de mora de 1% ao mês, com base no Decreto-lei nº 3322/87; correção monetária de acordo com os índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;

b)
De agosto/2001 a junho/2009
: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; c)
A partir de julho/2009
- período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; correção monetária com base no IPCA-E;

No cálculo da correção monetária
, o
dies a quo
será a data em que cada parcela deveria ter sido paga, enquanto os juros de mora, deverão incidir a partir da citação válida;

Ante o exposto,
na forma do inciso II do art. 1030 do CPC, em juízo de retratação, procedo a
adequação do acórdão nº 190.183 às teses fixadas pelo STF (Tema 810) e pelo STJ (Tema 905),
que devem ser observadas como balizas no cálculo de juros de mora e correção monetária do quanto apurado em fase de liquidação. Tudo nos termos da fundamentação.

Sigam os autos à Vice-Presidência, para prosseguimento da sistemática encartada na alínea “c” do inciso V do art. 1030 c/c art. 1041 do CPC.

É o voto.

Belém-PA, 6 de maio de 2024.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 14/05/2024